Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-09.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008674-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALUISIO MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 383.815.247-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO DAS COMPRAS PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DESPROPORCIONAL – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA– SENTENÇA QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) DEVE REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à instituição financeira zelar pela qualidade e segurança do serviço oferecido, responsabilizando-se por compras efetuadas através de fraude, sobretudo quando os gastos efetuados destoam significativamente do perfil do titular do cartão de crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito.

Em que pese a comprovação da falha na prestação do serviço que enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, falha esta que consiste na manutenção da cobrança de débito contestado e consequente negativação do nome do consumidor,
in casu
, o valor fixado em sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é demasiado elevado, devendo ser reduzido para alcançar os parâmetros adotados neste e. Tribunal, razão pela qual reduzo o valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1008674-09.2021.8.11.0041.

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO:
ALUISIO MOTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
que
julgou procedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização nº 1008674-09.2021.8.11.0041
, movida por ALUISIO MOTA DE OLIVEIRA, para declarar

inexigível o débito discutido nos autos no valor de R$ 4.250,00, (quatro mil e duzentos e cinquenta reais) e condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral; e, ainda, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

O Apelante sustenta (id. 178619786), em sede de preliminar, o cerceamento de defesa em razão da inobservância do pedido de realização de audiência de instrução para a oitiva do Apelado e, no mérito, sustenta a autenticidade da autoria das transações, uma vez que as compras contestadas foram realizadas presencialmente, mediante o uso de cartão e senha.

Argumenta que deve ser afastada a responsabilidade objetiva do banco, não havendo falar em fortuito interno, sustentando que há culpa exclusiva do consumidor que não cumpriu com seu dever de zelo para com o cartão de crédito e senha.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, o provimento do recurso para reduzir o valor do dano moral arbitrado nos autos.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 180823686), pugnando pelo desprovimento do apelo, arguindo, para tanto, que a análise do extrato de consumo do Apelado comprova a fraude ocorrida em seu cartão de crédito, uma vez que as cobranças contestadas são demasiadamente elevadas considerando o consumo normal do Apelado.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023